Tribunal: STF
Processo: AP 1343
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de ISAIAS RIBEIRO SERRA JUNIOR, CPF nº 864.556.225-10, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 09/05/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c o art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 16/3/2023 , foi concedida a liberdade provisória ao réu mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Salvador/BA (Pet 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Em 13/6/2024, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia informou que o monitorado incidiu em 17 (dezessete) violações de fim de bateria. Destacou que, em 20/4/2024, a violação perdurou por 1 (um) dias e 12 (doze) horas.



    Além disso, foi noticiado o registro de violação de área de inclusão em 14/2/2024.



    Foi informado, ainda, que ocorreram inspeções na tornozeleira em 14/8/2023, 21/8/2023, 3/1/2024 e 3/0/2024, com troca do equipamento e substituição do carregador, mas que as violações continuaram ocorrendo (eDoc. 26).



    É o relatório. DECIDO.



    O réu ISAIAS RIBEIRO SERRA JUNIOR está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2023, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia noticiou que o réu incidiu em 17 (dezessete) violações de fim de bateria e em 1 (uma) violação de área de inclusão. Além disso, destacou que em 20/04/2024, a bateria descarregada perdurou por 1 (um) dias e 12 (doze) horas; e que, em 14/8/2023, 21/8/2023, 3/1/2024 e 3/6/2024, houve troca do equipamento e substituição do carregador, mas que as violações continuaram ocorrendo.



    É evidente, portanto, a partir das informações trazidas aos autos, que o réu insistentemente desrespeita as medidas cautelares que lhe foram impostas, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário. 



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 16/03/2023, nos termos seguintes (PET 10.820):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva do réu se revela necessária também por conveniência da instrução criminal, nos termos do que dispõe o art. 312, caput, do CPP.



    Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de ISAIAS RIBEIRO SERRA JUNIOR, CPF Nº 864.556.225-10.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). 



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente